Tribunal: STF
Processo: HC 207906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Gravidade concreta do delito. Reiteração delitiva. Quantidade e variedade das drogas apreendidas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Fundamentação idônea. Risco de contaminação em ambiente carcerário (COVID-19). Teses defensivas não apreciadas pelas instâncias anteriores. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Gabriel Santos de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 695.059/SP (evento 5). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (evento 4, fls 43-4). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva – já que ele, que conta com 18 anos de idade, ostenta três passagens pela Vara da Infância e da Juventude, "inclusive por ato análogo ao crime de roubo majorado" – o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    2. Agravo desprovido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que os antecedentes infracionais não servem de fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar e que ‘o montante apreendido e devidamente periciado não era significativo’. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa, primariedade, bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa e nem se dedicar às atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao Paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição diante do risco concreto de reiteração delitiva, destacando que ‘Ao autuado são atribuídas drogas de naturezas diversas e em quantidade não desprezível - [11 (onze) porções de erva esverdeada análoga a maconha, 25 (vinte e cinco) "pinos" contendo substância análoga a cocaína, 08 (oito) frascos pequenos contendo substância análoga a lança-perfume e 05 (cinco) porções do que aparenta ser LSD] -. Foi visto praticando ato de venda. Embora seja primário, é importante notar que ele tem apenas 18 anos e conta com 3 passagens pela Vara da Infância e Juventude. Esse contexto demonstra periculosidade concreta e, ao mesmo tempo, que em liberdade o autuado tende a delinquir, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes, sendo que nem mesmo as passagens pela VIJ foram capazes de refrear seu ânimo delitivo.
    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘A materialidade dos fatos e os indícios de autoria decorre do que se coligiu em sede policial (ver depoimentos de fls. 03/04 a implicar o paciente na prática da conduta, auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de fls. 13/15 positivo para cocaína (18,38g) e maconha (5,78g). Ademais, por mais que o caso em questão não seja concretamente grave, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em seu histórico criminal que indica, apesar da primariedade técnica, passado infracional na Vara da Infância e Juventude (fls. 31/32), inclusive por ato análogo ao crime de roubo majorado, oportunidade em que lhe foi aplicada medida de semiliberdade por prazo indeterminado, conforme sentença de fls. 28/33 dos autos de n. autos de n. 1500192-63.2020.8.26.0548.’  (evento 3, fl. 5)
    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva – já que o Paciente ostenta três passagens pela Vara da Infância e da Juventude, "inclusive por ato análogo ao crime de roubo majorado, oportunidade em que lhe foi aplicada medida de semiliberdade por prazo indeterminado" – o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.’
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 193.603 AGR, de minha relatoria). Mais do que isso essa Corte Superior entende que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Ademais, consoante entendimento desta Corte, ‘Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva’ (HC 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.12.2020); “...paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’ (HC 171.799-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.10.2019).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Quanto aos reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora